Tribunal: TJMT
Processo: 1000864-75.2024.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000864-75.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio, Anulação de Débito Fiscal, Efeitos, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[SUBPROCURADOR GERAL FISCAL da PGE/MT (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ANA PAOLA DE SOUZA LIMA - CPF: 630.330.381-15 (APELADO), KARINA OLIVEIRA ALVES - CPF: 018.633.591-17 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito tributário. Apelação cível. Taxa de segurança contra incêndio –
tacin
. Juízo de retratação. Constitucionalidade da taxa. Adequação ao entendimento firmado no tema 1.282 do
stf
. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que declarou a inexigibilidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), com fundamento na sua inconstitucionalidade. Após interposição de Recurso Extraordinário e fixação de tese com repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 1.282, os autos retornaram à instância de origem para eventual juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se a cobrança da TACIN, instituída pelo Estado de Mato Grosso, é constitucional, à luz do entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 1.282 da repercussão geral.

III.
Razões de decidir

3.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.417.155/RN (Tema 1.282), fixou a tese de que são constitucionais as taxas estaduais instituídas em razão da
utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios,
busca,
salvamento ou resgate prestados pelos corpos de bombeiros militares.

4. A TACIN, prevista no art. 100 da Lei Estadual n. 4.547/1982, com redação da Lei n. 9.067/2008, vincula-se a serviços específicos e divisíveis prestados ou postos à disposição do contribuinte, atendendo aos critérios exigidos pelo STF para validade da cobrança da taxa.

5. A aplicação da tese firmada pelo STF no Tema 1.282 é imediata, conforme os
arts
.
927, 928
e 1.040, III, do CPC, sendo desnecessário o trânsito em julgado do acórdão paradigma.

6. O acórdão anterior desta Câmara divergia da orientação do Supremo, ao declarar a inconstitucionalidade da TACIN com base em precedentes superados (ADI 2.908 e ADI Estadual n. 1003057-65.2019.8.11.0000), razão pela qual se impõe o juízo de retratação para adequação à nova tese vinculante.

IV.
Dispositivo e tese

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.
A Ta
xa de Segurança Contra Incêndio
, instituída pelo Estado de Mato Grosso, é constitucional, por remunerar serviço público específico e divisível prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição pelo Corpo de Bombeiros Militar, conforme decidido pelo STF no Tema 1.282 da repercussão geral.

2. As decisões proferidas em repercussão geral têm aplicação imediata, nos termos do art. 1.040, III, do CPC, independentemente do trânsito em julgado do acórdão paradigma.

3. O juízo de retratação previsto no art. 1.030, II, do CPC impõe-se quando o acórdão recorrido diverge de tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 144, §5º, e 145, II; CPC,
arts
. 927, 928, 1.030, II, e 1.040, III; Lei Estadual/MT n. 4.547/1982, art. 100; Lei Estadual/MT n. 9.067/2008.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.417.155/RN, Rel. Min. Dias
Toffoli
, Tribunal Pleno, j. 26.3.2025 (Tema 1.282, repercussão geral); TJMT, ADI nº 1003057-65.2019.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Órgão Especial, j. 14.10.2021; STJ,
AgInt
nos
EREsp
1.842.390/SC, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, j. 30.5.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia
Câmara:

Reapreciação da
Apelação Cível
, em decorrência da determinação da Vice-Presidência deste Sodalício que,
nos termos
no art. 1.030, II, do CPC, devolveu os autos a esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, para exercício de eventual juízo de retratação, em razão
de o acórdão, objeto de Recurso Extraordinário, contrariar a tese fixada no Tema n. 1.282, de repercussão geral, do Supremo Tribunal Federal, já que entendeu pela TACIN.

No julgamento do apelo, esta Câmara de Direito Público e Coletivo, à un
animidade, negou provimento ao r
ecurso interposto, tendo sido assim ementado:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA - TACIN – TAXA DE SEGURANÇA E COMBATE CONTRA INCÊNDIOS – INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO – EFEITO
EX TUNC
- ILICITUDE DESDE O NASCEDOURO DA LEI INSTITUIDORA DA TACIN – TEMA 1282 - AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO DOS FEITOS CORRELATOS – RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.

1 – Em conformidade com entendimento contemporâneo do Supremo Tribunal Federal, deflagrado em Ação Direta de Inconstitucionalidade ADI n. 2908, o serviço de combate a incêndio não pode ser custeado pela cobrança de taxa, por se tratar de atividade específica do Corpo de Bombeiros, cuja atividade é genérica, essencial, geral e indivisível e, portanto, devendo ser custeada pela receita de
impostos. Daí resulta a inconstitucionalidade da TACIN.

2- Em razão da ausência de modulação dos efeitos pelo Supremo Tribunal Federal, deve ser aplicada a regra geral, ou seja,
ex

tunc
,
o que implica a ilicitude do lançamento da TACIN desde a edição da lei instituidora. De forma que não há que se falar na aplicação do efeito
ex
nunc
com embasamento na ADI Estadual n. 1003057-65.2019.8.11.0000.

3 – O reconhecimento de repercussão geral não induz, por si só, à suspensão dos processos correlatos à matéria debatida, prevista no art. 1.035, §5º, do CPC. Para tal finalidade, e por não ser automática, é imprescindível que o relator do processo referente à matéria controvertida determine o seu sobrestamento.

4 – Recurso conhecido e, no mérito, desprovido
”
.

Contra esse acórdão, a Fazenda Pública
interpôs Recurso Extraordinário ao Supremo Tribunal Federal. (Id
269704285
).

A Vice-Presidência deste Sodalício determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema n. 1.282, dos recursos com repercussão geral, pelo STF. (Id
277725354
).

Firmada a tese pela Corte Suprema, determinou-se a devolução do feito a esta Câmara Julgadora, para exercício de eventual juízo de retratação.

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmu
la n.
189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia
Câmara:

Conforme relatado, os presentes autos foram devolvidos, por determinação da Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça, a esta Câmara para análise da possibilidade de retratação, nos moldes do artigo 1.030, II, do Código de Processo Civil, tendo em vista que o acórdão proferido na apelação diverge do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema n. 1.282 da Repercussão Geral.

Na ocasião do julgamento do recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, a então Desª. Rel. Maria Aparecida Ribeiro, fez constar em seu voto o seguinte:

“
(...)
À vista
de tudo que foi exposto, não há um diminuto de dúvidas de que a cobrança da TACIN – Taxa de Segurança Contra Incêndios está acobertada pela ilegalidade e inconstitucionalidade, devendo ser
aplicada à hipótese o
efeito
ex

tunc
, em conformidade com o que foi esclarecido.

Conclui-se, portanto, que a decisão apelada está longe de atrair a modificação pretendida pelo Ente Público, visto que seus fundamentos permanecem hígidos, pelo que devem ser mantidos.

No que se refere ao pedido de sobrestamento do feito com embasamento na afetação do TEMA 1282, afetado à sistemática de repercussão geral, pugna pela admissão de aplicabilidade do referido tema, relativo ao julgamento do RE 1417155 e, por via oblíqua, o sobrestamento do feito.

Ao apreciar a questão apresentada no Tema 1282, no RE 14117155,
o Excelentíssimo
relator Min. Dias
Toffoli
, em decisão unipessoal, fez constar entendimento pela
“existência de matéria constitucional e pela repercussão geral do tema relativo à constitucionalidade das taxas de prevenção contra incêndios, busca, salvamento e resgate instituídas por estado-membros, submetendo o caso à apreciação dos demais Ministros da Corte”.

Não obstante, sabe-se que em matéria de repercussão geral a suspensão dos processos referentes à questão debatida, prevista no §5º do art. 1.035 do CPC, não acontece de forma automática e necessária ao reconhecimento da repercussão geral, realizada com fulcro no
“caput”
do mesmo dispositivo, sendo da
discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la.

Assim, apesar de o relator ter reconhecido a matéria constitucional debatida naqueles autos relevante do ponto de vista jurídico, social e econômico, ultrapassando o interesse subjetivo das partes, não determinou que os processos correlatos, em andamento, devessem ser suspensos até o julgamento do Tema, de forma que não merece acolhida a tese sustentada pelo embargante.

Sobre essa questão, trago à colação recentíssimo julgamento deste Tribunal, nos
DEcl
.

n.
0001137-27.020.8.11.0004, em que foi relator o Des. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, sintetizado no ementário, a seguir:

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – TACIN – TAXA DE SEGURANÇA DE COMBATE AO INCÊNDIO – FUNDAMENTADO – ARGUIÇÃO DE VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC, INEXISTÊNCIA – TEMA 1282 DO STF NÃO SOBRESTADO – MERO IINCONFORMISMO –REDSCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Aplicação do art. 1.022 do Código de Processo Civil, que disciplina os casos de cabimento de embargos de
declaração para esclarecimento de obscuridade, eliminação de contradições, suprimento de omissão ou correção de erro material.

À luz de tudo que foi exposto, o desprovimento do recurso é
medida
que se impõe.

Diante do exposto, conheço do recurso porque ultrapassados os requisitos de procedibilidade recursal e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
incólume
a decisão proferida na instância singela, que, em apertada síntese, declarou a inexigibilidade das infrações rotuladas de TACIN – Taxa de Segurança Contra Incêndios, ante a declaração de ilegalidade e inconstitucionalidade declarada pela Suprema Corte de Justiça
”
.
(Id
211169695
).

Verifico que o caso é de alteração do entendimento anteriormente adotado.

Sobre o assunto, sabe-se que
TACIN
foi instituída em Mato Grosso pela Lei Estadual n. 4.547/1982, tendo como finalidade o custeio dos serviços de prevenção e combate a incêndios prestados pelo Corpo de Bombeiros Militar.

Com o tempo, a legislação foi sendo ajustada, especialmente pela Lei n. 9.067/2008, que reorganizou a estrutura de diversas taxas estaduais, mas manteve a TACIN com base de cálculo padronizada,
vinculada à área construída e à localização do imóvel, sem vinculação direta à efetiva prestação do serviço ao contribuinte individualmente considerado.

Essa característica levou o Tribunal de Justiça de Mato Grosso a declarar a inconstitucionalidade da TACIN no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1003057-65.2019.8.11.0000, nos seguintes termos:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ART. 100, DA LEI ESTADUAL N. 4.547/82, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI ESTADUAL N. 9.067/2008 – CRIAÇÃO DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN) – INCONSTITUCIONALIDADE – REPERCUSSÃO GERAL NA DECISÃO DO STF NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 643.247/SP – TEMA 16 DO STF – PRECEDENTE – IMPOSSIBILIDADE DE SUA INSTITUIÇÃO POR ESTADOS E MUNICÍPIOS – TESE DEFINIDA PELO STF – REPERCUSSÃO GERAL – LIMINAR RATIFICADA – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PROCEDENTE – EFEITOS EX NUNC. “O Supremo Tribunal Federal, por unanimidade e nos termos do voto do Relator, fixou a seguinte tese de repercussão geral: “A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua,
pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município
a
criação de taxa para tal fim”. (RE 643247,
Relator(
a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-292 DIVULG 18-12-2017 PUBLIC 19-12-2017). Nem mesmo o Estado poderia, no âmbito da segurança pública revelada pela prevenção e combate a incêndios, instituir validamente a taxa, como proclamou o Supremo, embora no campo da tutela de urgência. (RE 643247, voto do Min. Marco Aurélio).
Em vista da necessidade de resguardar a segurança jurídica, devem ser modulados os efeitos da decisão da declaração de inconstitucionalidade, conferindo-lhe contornos
ex
nunc, para que a eficácia plena seja a partir do seu trânsito em julgado, conforme autoriza o art. 27 da Lei n. 9.868/1999”
.
(TJ-MT 10030576520198110000 MT, Rel. Des. Marcio
Vidal, Órgão
Especial, 14.10.2021).

Contudo, em julgamento mais recente do Recurso Extraordinário n. 1.417.155/RN (Tema 1.282), de relatoria do Ministro Dias
Toffoli
, em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal revisitou a questão, ocasião em que se firmou a seguinte tese:
“São constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios,
busca,
salvamento
ou resgate prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição pelos corpos de bombeiros militares.”

Nesse sentido, importante trazer o voto do Min. Relator sobre as especificidades da lei objeto da ação perante o Supremo:

“EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA ESTADUAL DECORRENTE DE SERVIÇOS PÚBLICOS. PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS,
BUSCA,
SALVAMENTO E RESGATE. CONSTITUCIONALIDADE.

I. Caso em exame

1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão mediante o qual o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte concluiu pela inconstitucionalidade das taxas instituídas pelo Estado do Rio Grande do Norte relativas a serviços públicos de prevenção e combate a incêndios e de busca, salvamento e resgate.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os serviços em questão seriam específicos e divisíveis, podendo ensejar a instituição pelos estados-membros de taxas para sua remuneração.

III. Razões de decidir

3. Os estados da federação têm competência para prestar os serviços públicos de prevenção e combate a incêndios e de busca, salvamento e resgate por meio de seus corpos de bombeiros militares.

4. Julgados recentes dão conta de que o simples fato de uma atividade ser executada por órgão de segurança pública não impede que, estando
presentes a especificidade e a divisibilidade, bem como os demais pressupostos da tributação, ela
enseje a cobrança de taxa.

5.
Via de regra
, todos os serviços mencionados podem ser destacados em unidades autônomas de intervenção, de utilidade ou de necessidades públicas, sendo certo, ainda, que eles são suscetíveis de utilização, separadamente, por parte de cada um dos seus usuários. É evidente a possibilidade de se determinar, de maneira proporcional e razoável, o quanto o serviço foi prestado ou colocado à disposição, bem como estipular quem utilizou, efetiva ou potencialmente, o serviço. Em situações específicas, os serviços de prevenção e combate a incêndio, busca, salvamento e resgate têm caráter universal (
uti

universi
) .
Aplicação, por analogia, da orientação firmada no Tema nº 146.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso extraordinário interposto pela Governadora do Estado do Rio Grande do Norte
provido para, reformando-se o acórdão recorrido, declarar a constitucionalidade dos itens 1, 2 e 6 do Anexo Único da Lei Complementar Estadual nº 247/02, com a redação conferida pela Lei Complementar Estadual nº 612/17.

Tese de julgamento: “São constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios,
busca,
salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição pelos corpos de bombeiros militares”.

Dispositivos relevantes citados: CF/88,
arts
. 22, inciso XXVIII; 144, § 5º; 145, inciso II. Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 549/STF; RMS nº
16 .
064/PE, Tribunal Pleno, Rel. Min. Hermes Lima, DJ de 24/10/69; RMS nº 16.163/PE, Tribunal Pleno,
red
.
do
ac. Min. Eloy Rocha, DJ de 29/12/69; RE nº 416.601/DF, Tribunal Pleno,
Rel
. Min. Carlos Velloso, DJ de 30/9/05; RE nº 576.321/SP-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel.
Min .
Ricardo
Lewandowski
,
DJe
de 13/2/09; ADI nº 3.770/PR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes,
DJe
de 26/9/19”.
(STF - RE 1.417.155/RN, Rel. Min. Dias
Toffoli
, Tribunal Pleno, 26.3.2025).

Destaco que, conforme estabelecido nos artigos 927 e 928 c/c artigo 1.040, inciso III, ambos do CPC, as decisões proferidas pelo
Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral possuem aplicação imediata aos casos em curso, independentemente do trânsito em julgado do acórdão paradigma. Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRAÇA C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. DEVER DE INFORMAÇÃO IMPUTADO AO
ESTIPULANTE .
APLICAÇÃO DO TEMA 1.112/STJ. ACÓRDÃO PARADIGMA NÃO TRANSITADO EM JULGADO. MANUTENÇÃO DO
SOBRESTAMENTO .
DESNECESSIDADE. 1. O art. 1 .040, III, do CPC/2015, estabelece que os processos suspensos devem retomar o curso para julgamento e aplicação da tese firmada a partir da publicação do acórdão paradigma e
o mesmo
prevê o art. 256-R, I, do RISTJ, para os recursos distribuídos no STJ e não devolvidos à origem. 2. A Corte Especial orienta que "tanto os julgados do STJ quanto os do STF já firmaram entendimento no sentido de ser desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em recurso repetitivo ou em repercussão geral" (
EDcl
nos
EREsp

n .
1.150.549/RS, relator Ministro
Og
Fernandes, Corte Especial, julgado em 7/3/2018,
DJe
de 23/3/2018).
3 .
Agravo interno nos embargos de divergência não provido”.

(STJ,
AgInt
nos
EREsp
1842390/SC 2019/0302873-6, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, 30.5.2023, S2).

Portanto, é desnecessário aguardar o trânsito em julgado da decisão proferida no Tema 1.282 para que se autorize sua aplicação, pois seus efeitos são imediatos, bastando
a
publicação da ata de julgamento para a sua eficácia plena, o que ocorreu em 28.3.2025.

Ressalto que a presente ação foi ajuizada em momento anterior à publicação do precedente, estando em curso quando sobreveio o julgamento do Tema n. 1.282 pelo STF. A decisão publicada em 28.3.2025, que reviu o posicionamento anteriormente firmado na ADI 2.908, é perfeitamente aplicável à hipótese em tela.

Diante deste panorama, a cobrança da TACIN no Estado de Mato Grosso, prevista no artigo 100 da Lei Estadual n. 4.547/1982, com redação dada pela Lei n. 9.067/2008, mostra-se constitucional, pois está vinculada a serviços públicos específicos e divisíveis prestados ou postos à disposição do contribuinte pelo Corpo de Bombeiros Militar, em consonância com a tese firmada pelo STF no Tema
1.282.

Assim, esta Corte já vem se adequando à diretriz firmada pelo STF, conforme se verifica:

“EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO.
APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN).
CONSTITUCIONALIDADE. TEMA 1.282 STF. RECURSO PROVIDO. (...)

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) instituída pelo Estado de Mato Grosso é constitucional.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.417.155/RN (Tema 1.282), fixou tese para reconhecer que “são constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios,
busca,
salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição pe
los corpos de bombeiros militar
”.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“A Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) é constitucional, em consonância com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.282, por remunerar serviço público específico e divisível prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição pelo corpo de bombeiros militar do Estado”.
(TJMT, N.U 1018847-92.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des.
Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, 30.4.2025). (Destaquei).

“RECURSO INOMINADO – TACIN – LEGALIDADE DA COBRANÇA - TEMA 1.282 DO STF –REFORMA DA SENTENÇA – RECURSO
PROVIDO.

1. Conforme restou pacificado recentemente em sede de repercussão geral pelo STF, no tema 1.282 “São constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios,
busca,
salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição pelos corpos de bombeiros militares”.

2.
Recurso provido”
.
(N.U 1002206-37.2021.8.11.0006, Turma Recursal Cível, Rel.
Dr.
Edson Dias Reis, Segunda Turma
Recursal, 9.5.2025
).

Assim sendo
,
EXERÇO O JUÍZO DE RETRATAÇÃO
, visto que o acórdão proferido se encontra em dissonância com o novo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 1.417.155 da tese com repercussão geral (Tema n. 1.282).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reconhecer a validade da cobrança da TACIN e determinar o prosseguimento regular da exigência fiscal no que tange a essa taxa.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025